Tribunal: STF
Processo: RHC 53096
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Recurso de habeas corpus. - Crime do art. 343, § 1º do C.P. - Ação penal. Ausência de justa causa.
II. Se depende de exame aprofundado da prova, refoge ao âmbito do writ.
III. Denúncia que atende, quanto satis aos requisitos do art. 41 do C.P.P., não é inepta.
IV. Recurso não provido.